Tribunal: TJSP
Processo: 1049012-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
Ciência inequívoca do autor quanto à incapacidade permanente desde 2006, sem a demonstração de fato superveniente que ensejasse a possibilidade de indenização calcada exclusivamente nesse novo fato, denota estar prescrita sua pretensão condenatória. Súmula 278 do C. STJ.
RECURSO PROVIDO.